Tribunal: TJSP
Processo: 2131063-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pedido de relaxamento da prisão em flagrante, pelo fato do laudo de constatação preliminar ter sido firmado pelos próprios policiais responsáveis pela diligência – Alegada violação ao disposto no art. 50, da Lei no 11.343/06 – Insubsistência – Ausentes indicativos de inidoneidade dos subscritores – Questão superada pelo advento do exame químico-toxicológico,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pedido de relaxamento da prisão em flagrante, pelo fato do laudo de constatação preliminar ter sido firmado pelos próprios policiais responsáveis pela diligência – Alegada violação ao disposto no art. 50, da Lei no 11.343/06 – Insubsistência – Ausentes indicativos de inidoneidade dos subscritores – Questão superada pelo advento do exame químico-toxicológico, cujo teor confirmou a natureza ilícita das substâncias psicoativas apreendidas – Pretensão de que seja revogada a prisão preventiva – Descabimento – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Circunstâncias do caso concreto que justificam a manutenção da custódia cautelar – Pacientes surpreendidos em local conhecido como sendo ponto de narcotráfico, em poder de expressiva e variada quantidade de drogas, juntamente com quantia de dinheiro em espécie – Inaplicabilidade de medidas alternativas (CPP, art. 319) – Constrangimento ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000637767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131063-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são pacientes LUIS
HENRIQUE ROMÃO SILVA e MIQUEIAS OLIVEIRA DA COSTA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD FORO
PLANTÃO - 53a CJ - COMARCA DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
2
Habeas Corpus no 2131063-22.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Luís Henrique Romão Silva e Miqueias Oliveira da Costa
VOTO No: 14.821
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pedido de
relaxamento da prisão em flagrante, pelo fato do laudo de
constatação preliminar ter sido firmado pelos próprios policiais
responsáveis pela diligência – Alegada violação ao disposto no
art. 50, da Lei no 11.343/06 – Insubsistência – Ausentes
indicativos de inidoneidade dos subscritores – Questão
superada pelo advento do exame químico-toxicológico, cujo
teor confirmou a natureza ilícita das substâncias psicoativas
apreendidas – Pretensão de que seja revogada a prisão
preventiva – Descabimento – Indícios de autoria e
materialidade delitiva – Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia cautelar – Pacientes
surpreendidos em local conhecido como sendo ponto de
narcotráfico, em poder de expressiva e variada quantidade de
drogas, juntamente com quantia de dinheiro em espécie –
Inaplicabilidade de medidas alternativas (CPP, art. 319) –
Constrangimento ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em favor de Luís Henrique Romão Silva e Miqueias
Oliveira da Costa, alegando que estes sofreriam constrangimento ilegal por parte da
MMa. Juíza Plantonista da Comarca de Americana, pois converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão, “posto que o
laudo preliminar não foi subscrito por perito oficial ou pessoa idônea”, mas sim pelos
próprios policiais militares responsáveis pela diligência, circunstância que, segundo
entende, viola o disposto no art. 50, da Lei no 11.343/2006. Alega, ainda, que estariam
ausentes os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, sobretudo porque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
3
trata de agentes primários.
Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a
revogação da custódia cautelar, com sua substituição por uma das medidas alternativas
(CPP, art. 319). Junta os documentos de fls. 10/89.
A medida liminar foi indeferida (fls. 91/93), tendo sido
apresentadas as informações (fls. 99).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela
denegação da ordem, propondo-se, porém, inicialmente, a conversão do julgamento em
diligência a fim de que o paciente Miqueias Oliveira da Costa seja intimado a se
manifestar sobre seu interesse na apreciação do writ, tendo em vista que sua advogada
(constituída posteriormente à presente impetração) formulou, recentemente, pleito de
liberdade provisória ao Juízo de origem (fls. 104/108).
É o relatório.
2.
Em
consulta
ao
processo
eletrônico
no
1500423-38.2020.8.26.0630, por meio do sistema de gestão processual desta Corte,
verifica-se que o requerimento de liberdade provisória deduzido pela defensora
constituída por Miqueias Oliveira da Costa (após a distribuição deste remédio heroico,
frise-se) foi indeferido pelo MM. Juiz de primeiro grau, em 02/07/2020, consignando-
se que “eventual irresignação em face da decisão proferida em sede de plantão
judiciário deve ser exteriorizada através do recurso próprio direcionado à Instância
Superior, não sendo o juízo de Hortolândia revisor da decisão proferida pela juíza
plantonista”.
Registre-se que as matérias aventadas na referida petição,
em essência, coincidem com as que ora são objeto de apreciação, motivo pelo qual, não
obstante a sugestão trazida pelo zeloso Procurador de Justiça, não vislumbro prejuízo ao
julgamento do presente habeas corpus, que já havia sido impetrado pela combativa
Defensoria Pública em favor do acusado.
3. Consta dos autos que, em 11/06/2020, os pacientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
4
foram detidos por suposta prática de tráfico de drogas (fls. 12/17). Em 12/06/2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 10/11).
4. Consoante se adiantou no despacho que indeferiu a
liminar, inviável acolher o pleito de relaxamento da prisão em flagrante eis que, a rigor,
não se constata violação ao disposto no art. 50, §1o, da Lei de Drogas, porquanto
ausentes indicativos de inidoneidade dos subscritores do laudo de constatação
preliminar, não bastando, só por só, a alegação de serem os mesmos agentes públicos
responsáveis pela apreensão do material proscrito.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
33, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/06, E
ART. 14 DA LEI 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE.
LAUDO
PROVISÓRIO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
REALIZADO
PELOS
POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. ART. 50, §1o, DA LEI No 11.343/06.
IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA
SUBSTÂNCIA
APREENDIDA.
MATERIALIDADE
COMPROVADA. I - A letra do art. 50, §1o, da Lei no 11.343/06
evidencia que o exame pericial erigido como condição para
lavratura do auto de prisão em flagrante se presta, tão
somente, a constatar a natureza e quantidade da substância
apreendida. II - No caso, não há nulidade no laudo
preliminar que é realizado pelos mesmos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante do paciente, por ser juízo
provisório acerca da ilicitude da substância apreendida.
Ademais, se o laudo identificou a substância como sendo
crack, na quantidade de 32 pedras, não há que se falar em
ausência de materialidade do crime. Writ denegado.” (STJ, HC
no 137795 / PR, 5a T. , rel. Min. Felix Fischer, j. 02/02/2020,
Dje 08/03/2010).
De
todo
modo,
o
exame
químico-toxicológico,
confeccionado por perita oficial e cujo teor, inclusive, ratificou a natureza ilícita das
substâncias apreendidas, foi recentemente acostado à respectiva Ação Penal (cf. dados
insertos
no
E-SAJ

fls.
136/138,
do
processo
eletrônico
no
1500423-38.2020.8.26.0630), tornando, dessa feita, superada a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
5
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva mostra-se suficientemente fundamentada, pois salientou a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem assim a imprescindibilidade
da segregação provisória dos acusados, em virtude das particularidades do caso
concreto (fls. 10/11).
6. Lembre-se que o inciso XLIII, do artigo 5o da
Constituição Federal, determina a inafiançabilidade do tráfico ilícito de entorpecentes.
Ainda que a Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do artigo 2o, II, da Lei no 8072/90,
tenha retirado a expressão “liberdade provisória”, não teve o objetivo de permitir a
incidência do benefício nos casos de crimes hediondos ou equiparados. Ademais, a
disciplina do tráfico de substância clandestina se encontra em lei especial, inteiramente
aplicável ao caso em espécie e, diante do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Nesse sentido há precedentes desta Colenda Câmara:
“Os Pacientes foram presos em flagrante delito por
infração
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Primeiramente
insta consignar que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante dos Pacientes em preventiva, acostada às fls.
8/10, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal. Ademais, o art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a
crimes dessa natureza não é dada a possibilidade de
alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança, com
maior razão de ser, inadmissível a concessão do benefício
quando não exigível a garantia, situação menos gravosa
que
aquela”
(Habeas
Corpus
no
2060066-58.2013.8.26.0000 , rel. Des. Luiz Antonio
Cardoso, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 10/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
6
“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido
de revogação da prisão preventiva e concessão de
liberdade provisória - Alegação de fundamentação
inidônea IMPOSSIBILIDADE Provas carreadas no auto
de prisão em flagrante que evidenciam indícios de autoria
e de materialidade - Garantia da ordem pública
evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato
Paciente preso em flagrante delito com 4 "eppendorfs" de
cocaína, encomendados pelas testemunhas que afirmaram
tal condição, bem como que já teriam adquirido droga do
paciente anteriormente Dúvida que milita em favor da
sociedade Preenchimento dos requisitos não são os únicos
elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se
levar em conta as circunstâncias do delito Insuficiência
das medidas cautelares do art. 319 do CPP Decisão bem
fundamentada Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0179934-64.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 03/12/2013).
“O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com
justiça ao converter a prisão em flagrante delito em
preventiva dos pacientes, verificada a existência do crime
e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem
preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem
pública, não interferência no curso da instrução
processual e para não se furtarem à aplicação da lei
penal, não havendo que se falar em falta de
fundamentação na r. decisão” (Habeas Corpus no
0183295-89.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 26/11/2013).
7. No caso dos autos, outrossim, as circunstâncias
concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada pela
impetrante.
Segundo consta, logo que notou a aproximação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
7
policiais militares, Luís prontamente gritou “moiou” (sic), a fim de avisar o corréu
Miqueias, o qual, por sua vez, teria dispensado uma sacola contendo 50 porções de
maconha, 198 eppendorfs de cocaína e 10 invólucros com crack, juntamente com a
quantia de R$ 38,50. Ambos estavam juntos, em local já conhecido como sendo ponto
de tráfico de drogas.
Depreende-se, pois, a existência de elementos indiciários
da prática de mercancia espúria em escala significativa, tudo a ser devidamente apurado
ao longo da instrução processual.
8. Saliente-se que a Suprema Corte firmou o entendimento
de que primariedade e bons antecedentes não são obstáculos à decretação da prisão
preventiva, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO
WRIT. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão
ora impugnado, verifico que a constrição cautelar do
paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos
autos da ação penal, a manutenção da custódia cautelar
se justifica para a garantia da ordem pública e para o
asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A decretação da
prisão cautelar, na realidade, se baseou em fatos
concretos observados pelo Juiz de Direito na instrução
processual, notadamente a periculosidade do paciente,
não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas
também pelo modus operandi da empreitada criminosa. 6.
A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não
se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva,
desde que presentes os pressupostos e condições previstas
no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131063-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.821
8
conhecido”. (HC 98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T.,
julgado em 24/11/2009).
9. Enfim, de rigor a manutenção da prisão preventiva dos
pacientes e, por desdobramento lógico, inviável a almejada substituição por uma das
medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois não se
revelam suficientes, in casu.
10. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator